Tribunal: CARF
Processo: 10480.729184/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729184/2017-48
ACÓRDÃO
1002-003.899 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 163.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso
voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo artigo 61-A, §2o do RICARF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.899 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729184/2017-48
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição formulado em papel, em 12/05/2015, com base
em suposto crédito decorrente de pagamento à maior ocorrido na consolidação dos débitos
parcelados através da MP 470/2009 (artigo 3o, §1o) da 8a parcela, cujo DARF apresenta as
seguintes características:
Período de Apuração
Código de receita
Data de Arrecadação
Valor Total DARF
08/08/1980
1444
30/06/2010
R$ 1.155.381,63
OBS: O Interessado informa que a DCOMP foi apresentada em papel porque o código de receita
1444 não consta da tabela de tributos do PER/DCOMP.
Conforme Despacho Decisório (fls. 154 a 156), foi informado que para a análise do
direito creditório pleiteado, o presente processo foi encaminhado ao setor de parcelamento da
DRF Recife – PE, sendo constatado que “o pagamento de no 48.414.901.821, no valor de R$
1.155.381,63 encontra-se totalmente disponível”.
A Autoridade Tributária competente destacou que “Vinculado a esse crédito, foram
identificadas
quatro
DCOMPs
23588.03378.141016.1.7.04-6479
(retificadora),
23171.14724.141016.1.3.04-7841, 02970.52461.141016.1.3.04-8102, 06017.94581.201016.1.3.04-
3632, onde se compensa vários débitos com o crédito analisado neste processo.
Em 15/09/2017, diante da disponibilidade do crédito, a Autoridade Tributária da
DRF Recife – PE, por meio do Despacho Decisório de fls. 154 a 156, reconheceu o crédito de R$
1.155.381,63, valor em 30/06/2010 a ser corrigido na forma da legislação vigente, e homologou
totalmente a compensação dos débitos declarados na Dcomp no 23588.03378.141016.1.7.04-
6479, homologou parcialmente a compensação dos débitos declarados na DCOMP no
23171.14724.141016.1.3.04-7841 até o limite do crédito reconhecido, em razão da insuficiência
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.899 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729184/2017-48
3
de crédito, e não homologou a compensação dos débitos declarados nas DCOMPs no
02970.52461.141016.1.3.04-8102 e no 06017.94581.201016.1.3.04-3632, em razão da inexistência
de crédito.
Por outro lado, na mesma decisão, foi indeferido o pedido de restituição
apresentado em papel, fls 4 e 5, tendo em vista que todo o crédito reconhecido foi utilizado nas
compensações indicadas na Dcomp no 23588.03378.141016.1.7.04-6479 e parte da DCOMP no
23171.14724.141016.1.3.04-7841, restando, ainda, débitos a serem compensados desta e das
DCOMPs no 02970.52461.141016.1.3.04-8102 e no 06017.94581.201016.1.3.04-3632, e
promovida a cobrança dos débitos não compensados delas em razão da insuficiência de crédito.
Depois da ciência da decisão e da cobrança dos débitos confessados, a Interessada
apresentou manifestação de inconformidade e demais documentos às fls. 170 a 219. Faz remissão
aos termos da decisão e adianta que a contrariedade manifestada aborda 4 (quatro) itens: o
montante do crédito pleiteado; a incidência de multa sobre os débitos compensados;
compensação parcial e não homologação de compensações; e, indeferimento da restituição.
A manifestante alega que o Despacho Decisório deferiu integralmente o crédito,
ajustando-o para um valor superior, qual seja o montante total de R$ 1.155.381,63, quando o
correto é R$ 1.030.116,10, equívoco decorrente do fato de que o crédito declarado pela
impugnante é oriundo de pagamento a maior de débito tributário, parcelados em 12 prestações
mensais.
Insiste que a decisão preferida pelo Órgão de origem não considerou o
parcelamento do débito remanescente de que trata a o §1o do artigo 3o da MP no 470/2009, pois
entendeu que o débito deveria ser pago à vista, erro que repercute em todos os Despachos
Decisórios relacionados aos valores pagos indevidamente nas 12 prestações do saldo de débitos
remanescente parcelado.
Assim, entende que o crédito reconhecido deve ser corrigido para R$ 1.030.116,10,
que é o valor pago a maior, uma vez que parte do referido pagamento é destinada para quitação
do débito correto da prestação do parcelamento da MP no 470/2009, com vencimento em
30/06/2010.
Destaca que a quitação do débito tributário antes de qualquer iniciativa do fisco
afasta a incidência de multa e pretensão punitiva, conforme artigo 138 do Código Tributário
Nacional – CTN, por isso, discorda da imputação da multa sobre os débitos compensados nas
DCOMPs no 23588.03378.141016.1.7.04-6479 (retificadora), no 23171.14724.141016.1.3.04-7841,
no 02970.52461.141016.1.3.04-8102, no 06017.94581.201016.1.3.04-3632, e a consequente
homologação parcial e não homologação das compensações efetuadas, dado a espontaneidade do
procedimento.
Faz extensa argumentação sobre a espontaneidade, recorre à jurisprudência
administrativa e dos tribunais, cita o CTN (artigos 138 e 156), menciona lições doutrinárias para,
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.899 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729184/2017-48
4
em seguida, repisar o pedido para afastar a inclusão de multas sobre os débitos compensados de
forma espontânea antes de procedimento fiscal.
Requer a reforma do Despacho Decisório para deferir o crédito pleiteado ajustado a
valor devido, afastar a multa incluída sobre os débitos compensados, por força do instituto da
denúncia espontânea, deferir as compensações efetuadas, e caso remanesça saldo a de créditos,
que seja deferida a restituição.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ01, conforme acórdão no 101-021.839, de 08 de dezembro de 2022 (fls. 224 a 228), concluindo
que:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. EXIGIBILIDADE DA MULTA DE
MORA.
Quanto à ocorrência da denúncia espontânea na extinção dos débitos por
compensação, a Receita Federal já se posicionou sobre o tema, inicialmente pela
Nota Técnica Cosit no 19, de 2012, e mais recentemente pela Solução de Consulta
no 233, de 16/08/2019, publicada no D.O.U. de 21/08/2019, que assim afirma:
(...)
Resta claro, portanto, que, no entendimento da Receita Federal, a denúncia
espontânea, para afastar a incidência da multa de mora, exige o pagamento em
espécie para sua ocorrência, não se estendendo aos débitos extintos por
compensação declarada.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
concluo pela improcedência da Manifestação de Inconformidade para confirmar a
incidência de multa moratória na extinção dos débitos por compensação
declarada, mantendo-se o decidido pelo Despacho Decisório.
No Recurso Voluntário (fls. 237 a 246) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- A Recorrente entende que se encontrava sob espontaneidade no momento da
realização da compensação, já que o débito não estava constituído por lançamento de ofício ou
declaração em DCTF;
- Alega que no encontro de contas, declarou o valor do débito, devidamente
atualizado pela Taxa Selic, sem o acréscimo de multa moratória, confrontando com o crédito
reconhecido pela RFB;
- Expõe que tal entendimento encontra sintonia com a jurisprudência atual e
dominante do Superior Tribunal de Justiça;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.899 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729184/2017-48
5
- E que a possibilidade de a compensação do crédito tributário gerar os efeitos da
denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, é matéria controvertida neste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Federais;
- Ao final, requer seja provido o presente Recurso Voluntário, e, em reformando o
acórdão recorrido, com o reconhecimento da denúncia espontânea, seja integralmente
homologada a compensação.
- Também requer, ao CARF, que realize diligência caso entenda pela necessidade de
provas adicionais para julgar procedente o presente recurso.
- E, por fim, pugna pela juntada do instrumento de procuração em anexo para os
devidos fins e direito permitidos, especialmente, o pleno exercício do direito de defesa mediante a
realização de sustentação oral perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 101-021.839 - 4a Turma da DRJ01 foi consumado em
24/04/2023 (fl. 232), sendo o recurso voluntário apresentado em 24/05/2023 (fl. 234). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta no Recurso Voluntário o Requerimento de SUSTENTAÇÃO ORAL. Todavia,
convém desde logo informar o pedido não merece prosperar.
A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF no
343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art.
55, dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.899 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729184/2017-48
6
informação de que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento
prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que
é facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para
inclusão em pauta de sessão não virtual.

Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF. O contribuinte não cumpriu com o
exposto na norma. Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos autos

Do requerimento de Diligência apresentado pelo Recorrente
Ainda nos pedidos do Recurso Voluntário, a interessada traz pedido de diligência,
caso entenda pela necessidade de provas adicionais para julgar procedente o presente recurso.
A diligência fiscal pode ser promovida para o melhor convencimento do julgador, se
remanescer dúvidas acerca dos fatos presentes nos autos, conforme artigo 18 do Decreto no
70.235, de 1972.
A questão pertinente a pedido de diligências ou perícias está prevista no inciso IV
do artigo 16 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
No pedido a recorrente não apresenta formulação de quesitos. Os requisitos de
admissibilidade do pedido de diligência, previstos nesse inciso, não são meras formalidades
processuais, mas elementos essenciais à análise da prescindibilidade da produção da prova
pericial.
Esse tema também já é sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 163:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.899 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729184/2017-48
7
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72, considera-se
não formulado o pedido de diligência do contribuinte. Ao mesmo tempo, com base no art. 18 do
Decreto n° 70.235, de 1972 e da súmula CARF no 163, não vislumbro necessidade de realização de
perícia ou diligência para conclusão deste julgado, já tendo o processo elementos suficientes para
conclusão da lide.

Mérito
A controvérsia em tela versa sobre o inconformismo do contribuinte em face de
Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas pela recorrente sob a
alegação de que o crédito reconhecido se revelou insuficiente para as compensações pretendidas,
uma vez que o direito creditório teria sido reconhecido nos moldes pretendidos pela requerente,
mas os débitos teriam valores superiores devidos a multa de mora.
Assim, o cerne da discussão está sobre a necessidade, ou não, do recolhimento da
multa de mora pelo pagamento a destempo do tributo. A recorrente questiona a aplicação da
multa de mora e requer que seja reconhecido o seu pagamento indevido pelo reconhecimento da
ocorrência de denúncia espontânea.
A discordância se limita ao pagamento da multa de mora relativamente aos débitos
quitados espontaneamente pela recorrente, mas a destempo, supostamente antes de quaisquer
ações do Fisco para exigi-los, o que, segundo a empresa, afastaria a aplicação da multa moratória
pelo fato de ter ocorrido a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN.
Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.899 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729184/2017-48
8
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.
(Acórdão no 9101-005.513, Relator ALEXANDRE EVARISTO PINTO, sessão
14.07.2021)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013 DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
(Acórdão no 9101-005.264, Relatora VIVIANE VIDAL WAGNER, sessão 02.12.2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2003 DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.
(Acórdão no 9101-004.648, Relatora ADRIANA GOMES REGO, sessão 16.01.2020)
A leitura dos excertos acima nos mostra posicionamento uno e reiterado deste
Conselho de Contribuintes, incluindo a Câmara Superior de Recursos Fiscais, vertendo para a
descaracterização da denúncia espontânea no caso de débitos declarados em DCOMP e
compensados fora do prazo. Esse posicionamento apoia-se, inclusive, na decisão do STJ, Recursos
Especiais números 886.462 e 962.379, em sede de repetitivo, para quem denúncia espontânea
não se configura se o contribuinte, em razão da sistemática do lançamento por homologação, faz a
prévia confissão do débito e deixa transcorrer o prazo de vencimento.
E a recente súmula CARF no 203, aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de
26/09/2024, consolida esse entendimento:
Súmula CARF no 203: “A compensação não equivale a pagamento para fins de
aplicação do artigo 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia
espontânea”.
Verificamos isso no presente caso, em que a Recorrente confessou débitos na
DCOMP e a entregou fora do prazo, o que significa pagamento de débitos declarados em atraso.
Esse o motivo da automática imputação da multa pela RFB e de se afastar a denúncia espontânea.
Nesses termos, considerando que pelo artigo 138 do CTN exige-se a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral, não se afasta a exigência da multa de mora
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.899 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729184/2017-48
9
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 284
DF CARF MF
Original